Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003363-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, DIEGO DE ALMEIDA SOUSA, MARCELO MAX TORRES VENTURA

APELADO: JULIEL DOS SANTOS E SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO DE ALMEIDA SOUSA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PLURALIDADE DE SEGUROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por seguradora e segurado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais, afastando, contudo, os lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova; (ii) estabelecer se a recusa da seguradora foi legítima diante da alegada má-fé do segurado por contratação de múltiplos seguros; (iii) determinar se há dano moral indenizável e seu quantum; (iv) verificar a configuração e critérios de apuração dos lucros cessantes; e (v) definir os critérios de incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.

4. O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o diferimento da produção probatória para a fase de liquidação, sem caracterizar cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).

5. A contratação de múltiplos seguros sobre o mesmo bem não configura, por si só, má-fé, sendo necessária prova robusta de intenção fraudulenta ou enriquecimento ilícito, cujo ônus incumbe à seguradora.

6. A recusa de cobertura fundada em alegações genéricas e não comprovadas caracteriza prática abusiva e violação à boa-fé objetiva, ensejando o dever de indenizar.

7. A relação entre segurado e seguradora é de consumo, aplicando-se as normas do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

8. A recusa indevida de indenização securitária, envolvendo instrumento essencial de trabalho, gera dano moral
in re ipsa
, por extrapolar mero inadimplemento contratual.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00.

10. Os lucros cessantes exigem comprovação do prejuízo, vedando-se indenização por ganhos hipotéticos, conforme jurisprudência do STJ.

11. A privação de instrumento de trabalho, aliada a contrato que demonstra rendimento habitual, comprova a perda de renda do trabalhador autônomo, admitindo-se flexibilização probatória.

12. A quantificação dos lucros cessantes deve ocorrer em liquidação de sentença, considerando custos operacionais e lucro líquido efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A pluralidade de seguros sobre o mesmo bem não configura, por si só, má-fé do segurado, exigindo prova do dolo para afastar a cobertura securitária. 2. A recusa indevida de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, especialmente quando envolve instrumento de trabalho. 3. Os lucros cessantes do trabalhador autônomo podem ser reconhecidos com base em prova da atividade e renda habitual, admitindo-se apuração em liquidação de sentença. 4. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402, 403, 405, 765, 766 e 781; CPC/2015, arts. 370 e 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.963.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJ-MG, Apelação Cível 5001457-87.2020.8.13.0407, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 21.10.2025; TJ-RJ, APL 0011972-13.2021.8.19.0038, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 23.10.2023; TJ-PR, Apelação 0003857-64.2022.8.16.0001, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 04.10.2025; TJ-BA, Apelação 8001841-33.2021.8.05.0230, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 04.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8003363-55.2024.8.05.0080
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos
ALLIANZ SEGUROS S/A

e
JULIEL DOS SANTOS E SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DE JULIEL DOS SANTOS E SANTOS E
DE
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7